Tribunal: TJDFT
Processo: 0004906-25.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CALÚNIA. REQUISITOOS. AUSENTES. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO. INTENÇÃO DE MACULAR A HONRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. FALSO TESTEMUNHO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do CP), exige-se a imputação falsa de fato certo e determinado, definido como crime – isto é, que não ocorreu ou, se ocorreu, não foi praticado pela pessoa ofendida. Ainda, deve haver, conforme doutrina e jurisprudência, o dolo específico de caluniar, tendo o autor da declaração consciência da falsidade, hipótese não verificada nos autos. 1.1. À míngua de elementos comprobatórios da ocorrência do fato criminoso, bem como o dolo de caluniar, restando demonstrado, por outro lado, que as suspeitas levantadas pelos querelados são fundadas, incabível falar em condenação por delito de calúnia.

2. Para configuração do crime de falso testemunho, exige-se o ato de mentir ou deixar de falar a verdade em juízo, processo administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Trata-se de delito formal, cuja consumação ocorre quando o indivíduo realiza qualquer das ações referidas, em nítido prejuízo à Administração da Justiça. 2.1. Não restando demonstrado haver a testemunha incidido em quaisquer das condutas indicadas, incabível o pleito condenatório.

3. Recurso conhecido e desprovido.